Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747020-68.2023.8.07.0001 DECISÃO Ante a cessão de crédito (id 71041455), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste B6 Assignee Assets LTDA. Anote-se (id. 71041447). Após, conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR